Tribunal: TJPA
Processo: 0005284-53.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005284-53.2013.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS SOUZA MORAES, TONY BRUNO SOUZA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o crime de roubo deve ser desclassificado para tentativa; (ii) analisar se há margem para a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes por ausência de comprovação do liame subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, confirmam a inversão da posse do bem subtraído, configurando a consumação do delito de roubo, sendo inaplicável a desclassificação para a modalidade tentada.

4. A jurisprudência consolidada (Súmula 582 do STJ) estabelece que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a recuperação do bem pela polícia logo após a prática criminosa.

5. A ausência de apreensão e perícia na arma não inviabiliza a incidência da majorante quando a prova é firme e segura quanto à utilização de artefato bélico, suficiente para aumentar o temor da vítima e reduzir sua capacidade de resistência.

6. O concurso de pessoas resta caracterizado diante da atuação conjunta de dois agentes, independentemente da identificação do comparsa, bastando a comprovação de liame psicológico e cooperação na prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por prova idônea. 3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do coautor, bastando a demonstração da ação conjunta e do liame psicológico entre os agentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020; TJMG, ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tony Bruno Souza do Rosário apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 24412265).

O apelante pugna pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, com fulcro no art. 14, II, do CP, argumentando que não foi alcançada a posse tranquila do bem subtraído, tendo sido capturado antes de finalizar a ação. Além disso, pleiteia a exclusão das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes (ID 24412275).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24412277), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 27085379).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, não há espaço para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para a forma tentada, uma vez que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Ressalte-se que a vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, confirmou que conduzia sua motocicleta quando foi surpreendida por um dos réus, armado, enquanto outro agente se aproximava. Narrou que, sob ameaça, foi constrangida a seguir pilotando o veículo, agora com ambos os agentes na garupa, em deslocamento pelas vias da cidade, até serem alcançados e interceptados pela polícia. Eis o teor do depoimento:

“Marlisson Andrey Oliveira
: que foi num domingo e estava saindo da casa de sua namorada; que foi abordado por uma pessoa que estava com uma arma e veio o outro individuo correndo; que o depoente falou para eles que poderiam levar a moto, mas ele disse que era para o depoente ir com eles; que o depoente foi pilotando e os dois na garupa; que primeiro veio abordado por um e o outro estava mais a frente; [...] que um deles colocou o capacete; que saíram e pegaram a Mario Covas; que e vieram no sentido da BR; que uma pessoa viu a abordagem e passou a seguir a moto; que eles falaram que tinha alguém seguindo a moto; que dobrou na rua do Banco do Brasil; que não levaram nada do depoente; que só levaram junto para pilotar; que a polícia abordou nessa rua do banco; que caíram os três na moto; que os policiais falaram que não encontraram a arma, pois eles jogaram numa parte que é só mato; que um deles ficava o tempo todo dizendo que era para ir rápido, pois senão iriam lhe matar; [...]” (ID 24412265)

A narrativa deixa evidente que a motocicleta, embora conduzida pela vítima, encontrava-se sob completo controle dos agentes, que ditavam o percurso e a velocidade. Nessas circunstâncias, a vítima perdeu a liberdade de disposição do bem, que passou à esfera de domínio dos assaltantes, caracterizando a consumação do roubo.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, o apelante exerceu domínio sobre o bem da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Além disso, importa destacar que a recuperação do bem pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior, como se deu na espécie.

Da mesma forma, não assiste razão à defesa no que se refere ao pleito pelo
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Na hipótese dos autos, ainda que a arma de fogo não tenha sido periciada e o outro agente não tenha sido identificado, restou comprovado a utilização do artefato e a ação conjunta de dois agentes pelo depoimento da vítima, conforme trecho transcrito anteriormente, bem como pelos depoimentos das testemunhas José Adriano Costa Mota e Rosivaldo Rodrigues Santana, os quais relataram em juízo o seguinte:

“José Adriano Costa Mota
: [...] após ler seu depoimento prestado em sede policial, afirmou que um cidadão estava perseguindo uma moto com
três elementos
; que na algodoal avistaram a moto e na lombada eles caíram; que a vítima estava pilotando como refém; que
abordaram os três
e a vítima disse que era o dono da moto e tinha sido obrigada a pilotar;
que no momento da abordagem um deles jogou algo por cima do muro, mas não encontraram a arma
; [...].

Rosivaldo Rodrigues Santana
: que estava de carro e foi deixar uma amiga no Conjunto Maguary e quando entrou eles estavam assaltando um bar; que viu o alvoroço e passou direto, pois pensou que era só gente bebendo; que quando dobrou o conjunto, viu os
dois andando
apressado e comentou com sua amiga; que passou por um casal de amigo e viu que os
dois indivíduos
abordaram seu amigo que estava numa moto; que ficaram os
três na moto
, seu amigo de refém; que o depoente começou a perseguir a moto de longe; que só encontraram uma viatura na BR e informou para os policiais que tinha um sequestro em andamento; que os policiais derrubaram o pessoal da moto;
que foi preso o Bruno e o outro que não recorda
; [...]. (ID 24412265)

Nesse particular, inexiste margem para afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa.” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.000
1
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023).

Ademais, é inadmissível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo entre os infratores, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), de modo que “comprovado que o agente agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas” (TJMG,
ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021).

Assim, à míngua de elementos capazes de infirmar esse quadro, impõe-se a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025